Tribunal: TCU
Processo: 010.320/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Elizabeth Remor Krowczuk contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Elizabeth Remor Krowczuk em face do Acórdão 4515/2019-TCU-Primeira Câmara , parcialmente alterado pelo Acórdão 8382/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio dos quais esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.